Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENIENTE AÇÃO DE CONHECIMENTO ENTRE AS MESMAS PARTES E MESMA CAUSA DE PEDIR. CONTINÊNCIA. ART. 56 DO CPC. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ausência de exame do mérito no processo antes ajuizado pela parte autora não deve ser considerado empecilho para o reconhecimento da competência estabelecida pela distribuição anterior. Outrossim, inviável se revelaria, ainda que em razão de alegado equívoco na distribuição da demanda pela parte autora, afastar a competência do juízo que primeiro teve conhecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes.
2. Caso concreto em que, na demanda superveniente, verificou-se identidade entre as partes e da causa de pedir, sendo que, na ação proposta inicialmente, os pedidos formulados pela parte autora são mais amplos que os pedidos reproduzidos na ação posterior, configurando-se, portanto, a continência, conforme art. 56 do CPC.
3. Reconhecida a reprodução da mesma demanda pelas mesmas partes, há prevenção do juízo que extinguiu esse feito, nos termos do art. 286, II, do CPC.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, a 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.